Tribunal: TJMT
Processo: 1021284-93.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021284-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JULIO VERISSIMO BENVINDO DO NASCIMENTO - CPF: 108.000.197-25 (ADVOGADO), MARIA FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 106.888.201-82 (AGRAVANTE), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (AGRAVADO), GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A. - CNPJ: 33.189.359/0001-08 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0016-08 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), DANILO ARAGAO SANTOS - CPF: 035.181.805-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: MARIA FERREIRA OLIVEIRA

AGRAVADO: CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A., BANCO PAN S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de
superendividamento
, cujo objeto era limitar descontos mensais em folha de pagamento ao patamar de 30% da remuneração líquida da parte autora, até a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a concessão de tutela de urgência antes da audiência de conciliação prevista na Lei nº 14.181/2021; e (
ii
) verificar se a análise de matérias não apreciadas na decisão recorrida configuraria supressão de instância.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência está condicionada à demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC/2015, o que não se verifica no caso, diante da ausência de audiência prévia e de proposta de plano de pagamento.

4. A Lei nº 14.181/2021 estabelece procedimento especial, exigindo audiência de conciliação como etapa prévia à imposição de medidas judiciais compulsórias, tais como a limitação de descontos.

5
. Jurisprudência pacífica do TJMT orienta que, em ações de
superendividamento
, o deferimento de tutela de urgência depende da realização da audiência de conciliação e da apresentação de proposta formal de pagamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não é cabível a concessão de tutela de urgência para limitar descontos contratuais em folha de pagamento antes da realização da audiência de conciliação prevista na Lei nº 14.181/
2021.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; CDC,
arts
. 6º, VIII, 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1029334-79.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10.04.2024; TJMT, N.U 1030749-97.2023.8.11.0000, Rel.ª Des.ª
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 06.03.2024; TJMT, N.U 1019667-69.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
movido
por
MARIA FERREIRA OLIVEIRA,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 198099143 – Autos de Origem – nº 1000708-68.2025.8.11.0036) pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga-MT, que indeferiu a tutela de urgência que visava limitar os descontos em folha de pagamento ao patamar máximo de 30% da remuneração líquida da parte autora, até a realização da audiência de conciliação prevista na Lei nº 14.181/2021.

A Agravante sustenta que percebe proventos brutos mensais de R$ 6.463,98 e que os descontos mensais referentes a diversos contratos com instituições financeiras totalizam R$ 3.021,76, o que compromete significativamente sua subsistência, violando o princípio do mínimo existencial. Afirma que a concessão de crédito foi feita de maneira irresponsável, caracterizando
superendividamento
, conforme os parâmetros da nova redação do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz que a decisão recorrida ignorou a urgência e a necessidade de resguardar sua dignidade e a manutenção de sua subsistência, ainda que de forma provisória. Ressalta que os descontos superiores a 30% violam jurisprudência consolidada e princípios constitucionais, sendo medida razoável e proporcional a limitação dos descontos até que se conclua a audiência de conciliação prevista nos
arts
. 104-A e 104-B do CDC.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de conceder a tutela de urgência, limitando os descontos mensais ao percentual máximo de 30% da remuneração líquida da agravante, com a suspensão da exigibilidade das dívidas até ulterior deliberação judicial.

O pedido de tutela
recursal
foi
in
deferido em ID.
297212894
.

O
Agravado apresentou contrarrazões
em ID.
304478872
pelo desprovimento do recurso.

Dispensado parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: MARIA FERREIRA OLIVEIRA

AGRAVADO: CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A., BANCO PAN S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
Agravo de Instrumento
movido por
MARIA FERREIRA OLIVEIRA,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 198099143 – Autos de Origem – nº 1000708-68.2025.8.11.0036) pelo Juízo da Vara
Única da Comarca de Guiratinga-MT, que indeferiu a tutela de urgência que visava limitar os descontos em folha de pagamento ao patamar máximo de 30% da remuneração líquida da parte autora, até a realização da audiência de conciliação prevista na Lei nº 14.181/2021.

A Agravante sustenta que percebe proventos brutos mensais de R$ 6.463,98 e que os descontos mensais referentes a diversos contratos com instituições financeiras totalizam R$ 3.021,76, o que compromete significativamente sua subsistência, violando o princípio do mínimo existencial. Afirma que a concessão de crédito foi feita de maneira irresponsável, caracterizando
superendividamento
, conforme os parâmetros da nova redação do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz que a decisão recorrida ignorou a urgência e a necessidade de resguardar sua dignidade e a manutenção de sua subsistência, ainda que de forma provisória. Ressalta que os descontos superiores a 30% violam jurisprudência consolidada e princípios constitucionais, sendo medida razoável e proporcional a limitação dos descontos até que se conclua a audiência de conciliação prevista nos
arts
. 104-A e 104-B do CDC.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que,
ao
in
deferir o pedido de tutela de urgência, o Juízo singular consignou que:

“Trata-se deaçãode repactuação de dívidascom pedido de tutela de urgênciapropostapelaparte autora
MARIA FERREIRA OLIVEIRA
em desfavor
da(
s) instituição(
ões
) financeira(s)
CLICKBANK
e outros, todos igualmente qualificados.

Em aperta síntese, aduz a inicialque a parte autora esta impossibilitada de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial,situação que existe apesar de sua boa-fé, pelo que se encontra
superendividada
, razão pela qual pugnou a concessão de tutela antecipada para redução de 80,15% relativas a todas as parcelas com todos os requeridos para pagamento máximo mensal correspondente a 30% do rendimento líquido, bem como a suspensão da exigibilidade dos valores devidos e a abstenção dos requeridos em incluir os dados da parte autora nos cadastros de restrição de crédito.

Pugnou ainda pela inversão do ônus da prova, e, no mérito, pugnou pela confirmação da tutela antecipada ou do que restar definido em audiência condenando-se a parte ré ao pagamento das custas,despesasprocessuais e honorários advocatícios.

Constata-se que a parte autora não apresentou plano de pagamento.

É o relato do necessário. Fundamento.

I - Da gratuidade da justiça

Com base nos documentos acostados, a
indicarrendimentos
compatíveis com o benefício pretendido, é de se deferir a gratuidade da justiça à parte autora na forma do art. 99 do Código de Processo Civil e art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88.

II

- Do pedido liminar

O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito favorável, como outrora se exigia.

No particular, não obstante os argumentos da parte autora, não há como se acolher seu pedido liminar diante da ausência de circunstância a corroborar com a pretensão de limitação/suspensão dos termos contratuais originariamente pactuados antes da audiência conciliatória.

A Lei14.181/21 alterou o Código de Defesa do Consumidorpara aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do
superendividamento
a fim de possibilitar ao consumidor
superendividado
a renegociação de suas dívidas diretamente com os credores e evitar o estado de insolvência civil.

Todavia, faz-se necessária a designação de audiência de conciliação para que o consumidor (parte autora) apresente a proposta de plano de pagamento a todos os credores (parte ré), os quais terão a oportunidade de debater e negociar o plano com manutenção das garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor com redação incluída pela Lei 14.181/21.

Assim, ao menos em sede de cognição sumária, não estão presentes a probabilidade de o direito existir e/ou o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

III- Da inversão do ônus da prova

A alegação da parte autora é verossímil ou é ela hipossuficiente, o que a atrair a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, nos termos do inciso VIII, do art. 6º, da Lei 8.078/90.

Assim, muito mais fácil, simples e equânime a inversão do ônus probatório, de modo que a parte requerida,
empresa(
s) notoriamente estruturada(s), comprove(m) a eventual relação jurídica com aquela (parte autora) que ensejou o objurgado apontamento.

Decido.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência por não haver demonstração, ao menos por ora, da probabilidade de o direito existir e/ou
do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art.
300 caput
do CPC. [...]”

Sobre a questão, a Lei n. 14.181/2021 incluiu o art. 104-A e 104-B no CDC, que prevê:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor
superendividado
pessoa natural,
o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º
O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório
e procederá
à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1º Serão considerados no processo por
superendividamento
, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3º O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.”
– Grifo Nosso

Assim, a interpretação sistemática do mencionado artigo impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação, não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação, na qual o autor apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial

Somente na hipótese de não se proceder à conciliação, o juiz instaurará processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório.

Por se tratar de procedimento especial, entendo ser de extrema importância a observância de cada ato descrito, pois o legislador buscou a melhor forma de garantir a celeridade e eficiência ao consumidor que precisa renegociar suas dívidas para que tenha assegurado o mínimo existencial.

O simples fato de ter ajuizado a ação com base na lei do
superendividamento
não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.

Neste sentido, seguem os precedentes desta e. Câmara Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – ART. 104-A DO CDC - EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie. In
casu
, na presente ação de repactuação de dívidas,
mostra-se prudente aguardar o deslinde da lide com a consequente apresentação do plano de pagamento para os credores, não se evidenciando neste momento, a probabilidade do direito da parte autora para limitação dos descontos de empréstimos em 30% dos rendimentos da
devedora
.”
(N.U 1029334-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024) – Grifo Nosso

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA PARA LIMITAR OS DESCONTOS EM 30% DO VENCIMENTO LÍQUIDO - LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC NÃO OBSERVADO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não restou observado no caso concreto. Ausentes tais requisitos, necessários à antecipação dos efeitos da tutela, confirma-se a decisão que indeferiu o pedido, pois,
segundo a Lei do
Superendividamento
, apenas quando infrutífera a conciliação e preenchidos os requisitos legais, será concedida a tutela de
urgência pleiteada pela parte autora. Assim, considerando que a audiência de conciliação ainda não foi realizada, incabível a antecipação dos efeitos da
tutela
.”
(N.U 1030749-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 09/03/2024) – Grifo Nosso

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – PEDIDO LIMINAR DE LIMITAÇÃO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE PLANO PARA LIMITAÇÃO PRETENDIDA – NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – PRUDÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a decisão agravada que, condicionou a reanálise do pedido de limitação, até a realização da audiência de conciliação
, conferindo-se às partes contrárias a oportunidade de livre adesão à proposta apresentada, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
etapa que não pode ser
suprimida
.”

(TJMT- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1019667-69.2023.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023) – Grifo Nosso

Com essas considerações
, conheço
parcialmente
do recurso e

NEGO
-
LHE PROVIMENTO

mantendo inalterada a decisão agravada
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025